Tribunal: TJSP
Processo: 2027343-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – Atendimento:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, se

Ementa:

JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – Atendimento:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, se admite a concessão do benefício da gratuidade processual.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027343-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FABIO
RODRIGUES DA SILVA, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NPL II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.217 --
Agravo de Instrumento n. 2027343-39.2020.8.26.0000
Agravante: Fábio Rodrigues da Silva
Agravado: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NPL II
Comarca: São Paulo Foro Central 26a Vara Cível
Juiz de Direito: Felipe Albertini Nani Viaro
JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo
Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade
processual Atendimento:
Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo
98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, se admite a concessão do benefício da
gratuidade processual.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da respeitável decisão de fls. 20 dos autos originários que, na ação de
indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela antecipada
e inexigibilidade do débito ajuizada por Fábio Rodrigues da Silva contra
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NPL II, indeferiu os
benefícios da justiça gratuita.
Alega o agravante que não tem renda mínima
nem mesmo para declarar imposto de renda e segundo o DIEESE o salário
mínimo para as necessidades básicas, isto é, moradia, alimentação,
saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência é de
R$ 3.928,73.
Afirma que está desempregado desde 2018 e

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
que não aufere renda nem mesmo para suas necessidades básicas.
Sustenta que a declaração de pobreza
realizada por pessoa física goza de presunção de veracidade e que antes de
ser indeferido o benefício o benefício deve ser concedido prazo para que a
parte apresente documentos.
O
recurso
é
tempestivo
e
veio
desacompanhado de preparo por versar sobre os benefícios da justiça
gratuita.
Foi
concedida
a antecipação da
tutela
recursal (fls. 20).
O
agravado
apresentou
contraminuta
pugnando pela manutenção da decisão agravada (fls. 56/65).
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98 do Código de
Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação do requerente de não
possuir condições para suportar as custas e despesas do processo não

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
tem, por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
No caso, entretanto, restam demonstradas as
alegações no sentido da hipossuficiência financeira, não se justificando o
entendimento de que tem condições para arcar com as custas e despesas
processuais, sendo de rigor a concessão do benefício.
O agravante trouxe aos autos cópia da CTPS
em que se verifica que está desempregado desde 2018, bem como
demonstrou que está isento de prestar declaração de imposto de renda à
Receita Federal
O
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça
já
entendeu, em mais de uma oportunidade, que a percepção de renda
inferior ao limite de isenção do Imposto de Renda, como é o caso do
agravante, autoriza a presunção de hipossuficiência financeira. Confira-se,
a esse propósito, o seguinte Aresto, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA.
TRIBUNAL
QUE
CHEGA
À
CONCLUSÃO DE QUE O AUTOR NÃO É JURIDICAMENTE
POBRE. SÚMULA 7/STJ. PAGAMENTO DIFERIDO DE CUSTAS
PROCESSUAIS. ESTATUTO DO IDOSO. ART. 88 DA LEI N.
10.741/2003. APLICABILIDADE EM AÇÕES ESPECÍFICAS.
1. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, para a obtenção do benefício da justiça gratuita é
utilizado o critério objetivo da faixa de isenção do imposto
de renda. Precedentes.
2. No caso dos autos, o Tribunal a quo manifestou-se no sentido
de que os rendimentos do agravante estariam acima da faixa de
isenção do imposto de renda. A modificação desse entendimento
demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos,
defeso em sede de recurso especial, nos termos da Súmula
7/STJ.
3. O art. 88 da Lei n. 10.741/2003, que prevê a possibilidade de
pagamento das custas processuais somente ao final do processo,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
está inserido no "Capítulo III - Da Proteção Judicial dos
Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Indisponíveis ou
Homogêneos", e a hipótese dos autos cuida-se de execução de
sentença, que não se enquadra na previsão normativa encartada
no Estatuto do Idoso. Agravo regimental improvido 1.
Cumpre acrescentar que a contratação de
advogado particular não é o bastante para afastar a presunção de
hipossuficiência conforme disposição expressa do artigo 99, § 4o, do
Código de Processo Civil. Portanto, por ora, justifica-se a concessão do
benefício, pois não há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Assim,
neste
momento,
mostra-se
recomendável a concessão da gratuidade judiciária ao agravante, a fim de
não o privar do acesso à justiça, observando-se a possibilidade de
revogação do benefício caso seja demonstrada a cessação dos motivos que
ensejaram sua concessão.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para conceder ao agravante os benefícios da
justiça gratuita.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --
1 AGRG no RESP n° 1282598/RS Relator Ministro Humberto Martins 2a Turma do
STJ DJE 02/05/2012.